Tribunal: TJBA
Processo: 8005404-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005404-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRTASIL LTDA, NOVA DENOMINAÇÃO DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB:BA34730-A) AGRAVADO: CRISTIANO MEIRA ALMEIDA Advogado(s): ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO (OAB:BA67802-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO ADQUIRIDO PELO AGRAVADO. DEFEITO APRESENTADO LOGO APÓS A PRIMEIRA REVISÃO. VEÍCULO EM REPARO HÁ MAIS DE 40 DIAS. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PERICULUM IN MORA REVERSO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DIÁRIO ADEQUADO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005404-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.